Tribunal: TJMT
Processo: 1006373-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006373-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Gravíssima, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), SILVIO TAUFMANN - CPF: 019.149.769-08 (PACIENTE), LEANDRO TAUFMANN - CPF: 919.475.291-53 (PACIENTE), Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ADRIANO DE LIMA SILVEIRA - CPF: 010.257.301-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 129, § 2o, INC. IV, DO CP – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DESCABIMENTO – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ART. 41 DO CPP – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO, EM TESE, MOSTRADA A MATERIALIDADE –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída.

Quanto da alegação que o delito supostamente cometido pelo paciente se enquadra no art. 129,
caput
, do CP, registro que depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Silvio Taufmann
e
Leandro Taufmann
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime do art. 129, § 2o, inc. IV, do CP.

Assevera que a denúncia não deveria ter sido recebida pelo juiz de origem, sendo de rigor o trancamento da ação penal diante de sua inépcia, visto que a inicial acusatória não narrou de forma suficiente e precisa a conduta em tese praticada pelos beneficiários.

Salientou que a ação penal não possui justa causa, uma vez que não há materialidade e indícios mínimos de autoria, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP.

Argumentou, caso tenha entendimento contrário, necessário realizar a desclassificação para o art. 129,
caput
, do CP, haja vista, conforme apontado pelo laudo, a deformidade permanente não existiu.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para determinar o trancamento da ação penal por falta de justa causa; ou aa inépcia da denúncia, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal leve
. (Id. 163024154)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 163685693). Informações juntadas (Id. 164830178).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Kátia Maria Aguilera Rispoli manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 167204651)

“HABEAS CORPUS - PACIENTES DENUNCIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO ILÍCITO TIPIFICADO NO ART. 129, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - 1. ALMEJADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE - SUSTENTADA INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL - INSUBSISTÊNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES - DENÚNCIA APTA A SUSTENTAR O INÍCIO DA PERSECUTIO CRIMINIS - CONDUTA QUE DEVE SER APURADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA - 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO AO ATESTAR A DEFORMIDADE PERMANENTE [“PERICIADO VÍTIMA DE AGRESSÃO, APRESENTANDO MÚLTIPLAS LESÕES PELO CORPO, INCLUSIVE COM MUTILAÇÃO PARCIAL DA ORELHA DIREITA POR MORDIDA HUMANA.” LAUDO PERICIAL No 510.010102016.00522] - A POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO ABSTRATA DA DEFORMIDADE PERMANENTE, POR MEIO DE CIRURGIA ESTÉTICA, É IRRELEVANTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Silvio Taufmann
e
Leandro Taufmann
,
contra ato emanado pelo juízo da
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
.

Em síntese, a defesa pede a inépcia da denúncia, pois os fatos não foram suficientemente narrados e que não há justa causa a ação pena, por inexistir indícios de materialidade e autoria; pede a desclassificação do delito para o art. 129,
caput
, do CP.

Para a adequada análise, transcrevo as informações da autoridade coatora: (Id. 1648830178)

“Excelentíssimo Relator,

(...)

Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor LEANDRO TAUFMANN e SILVIO TAUFMANN pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §2o, IV, do CP.

A denúncia foi recebida em 16/01/2020.

Os acusados foram devidamente citados. O acusado SILVIO apresentou resposta à acusação, sem preliminar. Por sua vez, o acusado LEANDRO, apresentou resposta à acusação, requerendo preliminarmente a rejeição da denúncia/absolvição sumária, alegando a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa.

Pois bem, Na ocasião do recebimento da denúncia, o Magistrado que a recebeu, entendeu que a denúncia preenchia todos os requeridos do art. 41 do CPP.

Como sabido, o Juízo de admissibilidade da ação penal foi realizado na ocasião do recebimento da denúncia, momento em que se procedeu a análise dos requisitos da ação penal.

Ademais, em que pesem os argumentos da Defesa, a ação penal não pode ser obstada visto que elementos constantes dos autos são suficientes para embasar o prosseguimento da ação penal.

Ainda, uma vez que não restou evidenciadas nenhuma das hipóteses previstas no art. 387, do CPP, verifico que a preliminar suscitada confunde-se com o mérito da causa e será analisada por ocasião da sentença. Por essa razão, mantenho o recebimento da denúncia.

Sendo essas as informações, coloco-me à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional”.

Em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento do processo penal. Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se:

“1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva;

2) presença de causa extintiva de punibilidade;

3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal;

d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.

Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.

Por seu turno, o
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais, não havendo como se concluir, pelos elementos probatórios até então colacionados, se a narrativa contida na denúncia, eventualmente oferecida, seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam ou não típicos, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.

Assim narra a denúncia: (Id. 163024157 – pág. 29/31)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 02 de outubro de 2016, por volta das 21h0Omin, no estabelecimento denominado "Bar da Dinda", sino, bairro Santa Terezinha, cidade de Carlinda/MT, termos desta comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados
LEANDRO TAUFMANN e SILVIO TAUFMANN
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ofenderam a integridade corporal da vítima Adriano de Lima Silveira, causando-lhe deformidade permanente, conforme Laudo Pericial no 510.01.01.2018.00044 de fls. 81/83.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do inquérito policial em evidência que nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, a vítima estava no estabelecimento denominado "Bar da Dinda", localizado na Comunidade Primeira Leste.

Segundo restou apurado, os denunciados estavam embriagados, inclusive um deles carregava consigo um litro de pinga 51, em seguida, o indiciado LEANDRO TAUFMANN chamou o ofendido e perguntou se o mesmo estava "dando em cima" da mulher dele.

Consta também que o denunciado SILVIO TAUFMANN foi ao encontro da vítima e perguntou o que estava acontecendo, momento na qual, SILVIO em posse de uma lata de cerveja, desferiu um golpe em seu rosto, oportunidade em que a vítima declarou que não queria briga e foi em direção ao seu veículo.

No momento em que abriu a porta do veículo, o denunciado agarrou a vitima por trás e deu-lhe uma mordida na orelha da vítima, arrancando parte da cartilagem, cuspindo o pedação no chão.

Por fim, o denunciado LEANDRO chegou e o agrediu fisicamente com chutes e pauladas, ocasionando várias lesões pelo seu corpo.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia a Vossa Excelência as pessoas de
LEANDRO TAUFMANN e SILVIO TAUFMANN
pelo crime previsto no
artigo 129, § 2°, inciso IV, do Código Penal
”.

No caso concreto, não restou comprovado, de plano, a ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta, em tese, praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade, ou ainda pela extinção da punibilidade, consoante orientação jurisprudencial do STJ:

“.
.. 3. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade
. (AgRg no RHC 132.302/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Nota-se que, no presente caso, o inquérito policial foi devidamente concluído, e a denúncia oferecida e recebida de forma regular, tendo a instrução probatória seguido seu ritmo habitual, razão pela qual é de rigor o afastamento do pleito de trancamento da ação penal.

Logo, não há nos autos comprovação inequívoca que evidencie a pretensão deduzida, e sendo o
habeas corpus
ação mandamental, não comporta dilação probatória, com vista a comprovação da inexistência de justa causa da ação.

Quanto da alegação que o delito supostamente cometido pelo paciente se enquadra no art. 129,
caput
, do CP, registro que depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos e constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE SEQUESTRO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na inicial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de desclassificação, pela ausência do ânimo de assenhoramento dos bens das vítimas, demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o ânimo de apossamento - elementar do crime de roubo - não implica, necessariamente, o aspecto de definitividade. Ora, apossar-se de algo é ato de tomar posse, dominar ou assenhorar-se do bem subtraído, que pode trazer o intento de ter o bem para si, entregar para outrem ou apenas utilizá-lo por determinado período, como no caso em tela" (REsp 1.323.275/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 8/5/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 628394 SC 2020/0306521-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação da paciente/agravante pelo delito de tráfico de drogas está fundamentada nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais afirmaram que ela foi encontrada , em ponto de tráfico, na posse de uma sacola contendo inúmeras porções de drogas. Para se acolher a tese da defesa relativa à absolvição, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. 2. Tampouco é possível o acolhimento da alegação de que a paciente é usuária de drogas negando a prática do delito de tráfico (desclassificação da conduta), na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 596979 PR 2020/0172068-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Silvio Taufmann
e
Leandro Taufmann
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023